Tribunal: STF
Processo: RE 210327
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-06-03
Data de publicação: 1997-06-03

Ementa:
Pensão. Valor correspondente à totalidade dos vencimentos do servidor
falecido. Auto-aplicabilidade do artigo 40, parágrafo 5º , da
Constituição Federal.
Esta Corte, desde o julgamento dos mandados de injunção nºs 211 e 263,
firmou o entendimento de que o parágrafo 5º do artigo 40 da
Constituição Federal é auto-aplicabilidade, sendo que a lei nele
referida não pode ser outra senão aquela que fixa o limite de
remuneração dos servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da Carta
Magna.
Desta orientação diverge o acórdão recorrido.
Recurso extraordinário conhecido e provido.